Tribunal: TJSP
Processo: 0006357-75.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Lesão corporal no contexto de violência doméstica e violação de domicílio - incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a ex-companheira, causando-lhe lesões de natureza leve – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Laudo pericial – Violação de domicílio configurado - Penas redimensionadas – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.